Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716813-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/ A e ESPÓLIO DE EDSON DE JESUS ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO POR OCASIÃO DA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR E TERCEIRA INTERESSADA. COBERTURA. NEGATIVA DE PAGAMENTO ILEGÍTIMO. SÚMULA 609/STJ. 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios e determinou o decote do valor da indenização securitária do valor indicado na planilha de débito 2. Segundo a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609). 3. No caso dos autos, inexistem elementos que demonstrem a omissão voluntária do segurado com relação à enfermidade preexistente. 4. Nos termos do art. 373 do CPC, primeira parte, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. Recursos conhecidos. Desprovidos os recursos do autor e da terceira interessada. Recurso do réu parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 422, 765 e 766, todos do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a indenização, porque o segurado tinha conhecimento e se omitiu em informar que já era portador de doença no momento da contratação do seguro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355 (ID 25196682). Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 422, 765 e 766, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “Da análise detida dos autos não se verifica qualquer documento que comprove a falsa declaração de saúde do contratante. Não veio aos autos a proposta de seguro, declaração ou qualquer outro documento firmado pelo segurado capaz de comprovar que tenha havido tal declaração. Ressalte-se que o simples fato de constar do certificado individual (ID 23172713 – pág. 5) que o segurado declarou não possuir doença preexistente não é suficiente para comprovar a má-fé do contratante, pois tal documento unilateral foi produzido pela Seguradora após a contratação do seguro. De igual modo, o fato de constar das condições gerais de seguro (ID 23172716), na cláusula 4.1 - os riscos excluídos -, tais condições isoladamente não é prova da alegada falsa declaração de saúde do segurado, pois é também documento unilateral da Seguradora, sem participação do contratante, e sequer há prova que tenha sido disponibilizado ao interessado no ato da contratação do seguro. A declaração de saúde do segurado, por ser condição potencialmente excludente da obrigação de indenizar, é ato formal, e como tal deve ser comprovado por meio de documento firmado pelo contratante ou de outra prova equivalente, sob pena de não se poder alegar o fato como causa de exclusão da cobertura securitária. No contexto destes autos, sequer é possível afirmar que o segurado tenha sido questionado sobre suas condições de saúde quando da contratação do seguro. Ressalte-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, encargo do qual o Banco e a Seguradora não se desincumbiram. Assim, irretocável a sentença no ponto em que não reconhece a existência de má-fé do segurado” (ID 24618243). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “É inviável o afastamento de cobertura, por doença preexistente, nos casos em que não haja a efetiva comprovação de que houve má-fé do segurado e quando não tenham sido exigidos de exames prévios à contratação” (AgInt no AREsp 1600056/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/11/2020). A corroborar: AGR no REsp/SP 1801142, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 29/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e 'c' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Da mesma forma, no que diz respeito ao aresto deste Tribunal de Justiça, já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355 (ID 25196682). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027